Tribunal: TJMT
Processo: 0001800-80.2015.8.11.0026
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001800-80.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (APELADO), PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 004.494.161-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ARENAPOLIS (APELANTE), MPEMT - ARENÁPOLIS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPASSE AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATRASO VERIFICADO – PAGAMENTO DEVIDO –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É dever constitucional dos Municípios realizar os repasses do duodécimo aos seus respectivos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em quantidade suficiente, mas, também, em tempo hábil a permitir o eficaz funcionamento dos Conselhos Tutelares, suprindo-os de estrutura física e humana, a fim de que possam cumprir, fielmente, o seu mister.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (id.
27928463
), interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, movida em desfavor do Município daquela mesma denominação
,
julgou improcedentes os pedidos formulados pelo
Parquet
, por não vislumbrar ofensa ou omissão a direito constitucional a justificar a intervenção judicial pretendida (id. 27927458).

Inconformado, o Apelante, primeiramente, opôs Embargos de Declaração, arguindo que a sentença contraria a informação prestada nos autos, no sentido de que se encontram em aberto não só parcelas vincendas do repasse ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente daquela localidade, como também os primeiros da lista que fora objeto da pretensão judicial, atinentes aos meses de outubro a dezembro/2012 (id. 27928457).

O Juízo
a quo
rejeitou os aclaratórios (id. 27928465), e determinou o prosseguimento do trâmite do Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, o Ministério Público de Arenápolis sustenta que o Juízo sentenciante foi induzido a erro, posto que, inicialmente, foram prestadas informações equivocadas, no sentido de que somente estariam pendentes parcelas muito recentes.

Por essas razões, pugna pela reforma de sentença hostilizada, julgando-se procedentes os pedidos exordiais, condenando-se o Município de Arenápolis a adimplir o débito com o CMDCA (dívida vencida), que diz atualmente fixado em R$ 48.143,59 (quarenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), em prazo razoável.

Em suas contrarrazões, o Apelado defende que os atrasos alusivos ao ano de 2012 não ocasionaram quaisquer prejuízos operacionais ao conselho em referência e, assim, requereu a manutenção do ato sentencial (id. 27928472).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do recurso (id. 100262481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível (id. 27928463), interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, movida em desfavor do Município daquela mesma denominação, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo
Parquet
, por não vislumbrar ofensa ou omissão a direito constitucional a justificar a intervenção judicial pretendida (id. 27927458).

O fato jurídico-processual revela que o Ministério Público Estadual de Arenápolis promoveu a Ação Civil Pública de base, com o escopo de compelir o Município homônimo a repassar as verbas vencidas e vincendas ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, com fundamento no pedido de providência, formulado pela presidência do aludido Conselho, nos termos a seguir transcritos:

“Que o Presidente do CMDA, Dr. Elias Bernardo de Souza, declara, em nome do CMDCA e em nome do Conselho Tutelar, que o repasse da Prefeitura ao CMDCA, que, por seu turno, repassa os subsídios dos Conselheiros Tutelares, está vindo em atraso, sem data definida, sendo que o repasse do duodécimo deveria ser efetivado até o dia 05 de cada mês. Que não há subsídios em atraso, mas a falta de repasse vem prejudicando as atividades das Conselheiras, sendo que constantemente, recebem em datas posteriores, ou seja, entre 05 e 17 de cada mês. Que as Conselheiras Tutelares relatam, ainda, que estão sem Motorista, Secretária e o automóvel está em péssimas condições. Que o Presidente do CMDCA já oficiou à CEDECA (Conselho Estadual de Direitos das Crianças e Adolescentes), relatando a situação do automóvel. Que requerem a atuação deste órgão Ministerial para resolução dos problemas" (id. 27927452 - pág. 02)

Nota-se que a deflagração da lide se deu no ano de 2015 e que, no decorrer do trâmite processual, foi adimplida uma parte dos valores perseguidos.

Observa-se, ainda, que o Juízo de Primeiro Grau, antes de sentenciar o feito, requereu informações atualizadas quanto aos pagamentos pretendidos (id. 27927450), advindo aos autos um documento informando a pendência, naquele tempo, de apenas duas parcelas bastante recentes (id. 27927454).

Com base nessa informação, o Juízo singular entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos exordiais, com fundamento na ausência de ofensa ou omissão a direito constitucional suficiente a justificar a intervenção judicial pretendida.

O
Parquet
se insurge contra esse
decisum
, arguindo que a informação, prestada pelo Presidente do Conselho interessado no repasse, contém dados que diferem da realidade.

Sustenta que, não obstante à informação de que pendiam, apenas, os pagamentos inerentes aos meses de setembro e outubro de 2018, em verdade, encontram-se em aberto, também, os repasses referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2012.

Afirma que o Juízo de Primeira Instância fora induzido a erro e, desse modo, requer a reforma do ato sentencial, condenando-se o Município de Arenápolis a, em prazo razoável, adimplir o débito com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA (dívida vencida).

Sobre a matéria, oportuno anotar que o artigo 227, da Constituição Federal, assim prevê:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Em reforço à citada proteção constitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990), em seus artigos 3o e 4o, prescreve que:

Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Partindo dessas premissas, notório que o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, órgão deliberativo e controlador das ações na área da infância e juventude em nível municipal, se incumbe, exatamente, da concretização do
múnus público

sub examine
, ou seja, salvaguardar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

In casu,
o Juízo sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos ministeriais, assim fundamentou:

“(...) Nesse contexto, é possível, em tese, que o Poder Judiciário imponha ao Poder Público a realização dos repasses das verbas devidas ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente quando flagrante a omissão no dever de realizar algum direito, ou assegurar alguma garantia constitucional, o que não é a hipótese em tela, tendo em vista que ao longo de todo o tramite processual que se estende há pelo menos 3 anos e meio, o requerido tem adimplido as parcelas devidas, não restando configurado/comprovado qualquer dano ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente a justificar a manutenção da intervenção judiciária na presente lide. (...)”

Ocorre que, tal como argumentado pelo Apelante, os autos revelam que houve um equívoco no que tange à informação prestada previamente ao sentenciamento do feito, pelo que se dessume do documento juntado sob o id. 93359508, de 28/06/2021, no qual constam registradas como ainda pendentes os repasses relativos aos meses de outubro a dezembro de 2012, de novembro e dezembro de 2018, bem como de abril e maio de 2021.

Ou seja, está pendente o primeiro período cobrado na ação de base, que fora proposta no ano de 2015, e o atraso reclamado está se mostrando recorrente.

Da verificação dos fundamentos da sentença, evidencia-se que o Juízo da Instância Singela concluiu pela improcedência dos pedidos autorais, com fulcro na informação falha prestada antes do lançamento das razões de decidir.

Sem sombra de dúvidas, o CMDCA depende dos repasses do duodécimo aqui questionados, em quantidade suficiente, mas, também, em tempo hábil a permitir o eficaz funcionamento dos Conselhos Tutelares, suprindo-os de estrutura física e humana, a fim de que possam cumprir, fielmente, o seu mister.

Desse modo, tenho que a reformar a sentença, se mostra medida de rigor, para determinar que o Município de Arenápolis efetue o pagamento dos repasses em atraso ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente daquela localidade, acrescido de juros e correção monetária.

Sobre os juros e correção monetária
,
é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento, no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, nas condenações de natureza administrativas em geral:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(destaquei)

Logo, os juros de mora e a correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ, que, no caso, correspondem, respectivamente,
a
o índice de remuneração da caderneta de poupança e à correção monetária com base no IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento.

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, para determinar que o Município de Arenápolis efetue o pagamento dos repasses em atraso ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente daquela localidade, acrescido de
juros de mora, nos moldes acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021